Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO DE RETORNO AO BRASIL. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEMBOLSO INTEGRAL DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. Acolhida a preliminar de legitimidade passiva da agência de turismo (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.).
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, por ter sido a CVC a responsável pelo lançamento da restrição creditícia do nome da consumidora (ID 27903397), exsurgiria a sua legitimidade passiva tão somente em relação aos danos experimentados (caso existentes) especificamente decorrentes deste fato jurídico (“negativação”).
II. Mérito.
A. A causa de pedir retrata a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Buenos Aires/Brasília) em 13.11.2019, com data de saída em 04.3.2020 e retorno em 28.3.2020. E conquanto o contrato relativo ao voo de ida tenha sido regularmente cumprido, o trajeto de volta (Buenos Aires - Brasília) foi cancelado, sem que as requeridas tivessem prestado específica informação.
B. Alega a requerente (ora recorrente) que a empresa aérea se limitou a emitir comunicado genérico, em seção segregada de seu site, informando a suspensão dos voos, sem, contudo, incluir naquela comunicação o voo ora discutido (qual seja, voo 7689), mas tão somente voos originados do Brasil. Aduz que teria entrado em contato com a agência de viagens para obter informações sobre seu voo, momento em que foi informada que a GOL não teria voo até o dia 30.6 e que teria que comprar outra passagem de volta. Afirma que a funcionária se dizendo em contínua comunicação com a GOL, até indagou à requerente se esta teria interesse no reembolso, oferecido como única forma possível de resolução do problema, proposta com a qual a consumidora não concordou vez que acreditava que sua situação seria resolvida. Sustenta que o cancelamento do voo resultou na necessidade de aquisição de transporte terrestre à própria iniciativa e sem qualquer apoio das empresas por ela contratadas até sua residência, no valor de ARS 70.000,00 (setenta mil pesos argentinos), equivalente à época a R$ 5.225,03. Acrescenta que ao retornar à sua casa, afastada por mais de quatro meses de sua ocupação profissional como feirante, não tinha recursos nem sequer para o sustento de sua família, e em razão da inadimplência teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por iniciativa da agência de viagens. Por isso, o ajuizamento da presente demanda à reparação dos danos morais e materiais. Recurso interposto pela consumidora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (ressarcimento do valor correspondente a 95% do valor pago na aquisição das novas passagens).
C. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
D. Apesar de o contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional ter sido celebrado antes da edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, estes diplomas legais apresentam diretrizes relevantes ao caso concreto.
E. É que as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
F. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos da parte consumidora: reembolso do trecho de volta não utilizado, dado o cancelamento do voo (R$ 2.141,30), restituição do custo do traslado terrestre (R$ 5.225,03) e compensação por danos morais.
H. Respeitante ao reembolso do valor integral relativo à passagem não utilizada (trecho de volta), é de ser impor a restituição de R$ 2.141,30, para evitar o enriquecimento sem causa (CC, artigo 884), uma vez que a recorrente, após permanecer por mais de quatro meses em país estrangeiro com seu marido e seus dois filhos pequenos, “vivendo de favor”, terminou por não utilizar esse “ticket” (adquiriu passagens por via terrestre). No ponto, a empresa aérea teria apresentado à época a proposta de reembolso “como única forma possível de resolução do problema”. Por conseguinte, impositiva a condenação da parte recorrida à respectiva devolução (CDC, artigo 6o, VIII).
I. Lado outro, não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada à parte recorrida, em relação aos gastos com passagens por via terrestre (R$ 5.225,03), porquanto se trataria de reflexos decorrentes da citada situação extraordinária (pandemia – COVID – 19), a qual teria provocado o imprevisível fechamento de aeroportos e a inviabilidade de permanência da recorrente no país estrangeiro (CC, artigo 393 e parágrafo único).
J. Na ocasião já era de conhecimento comum o agravamento das medidas preventivas sanitárias, bem como das respectivas restrições impostas por diversos países (pandemia deflagrada pela OMS em 11.3.2020 e voos suspensos do solo argentino desde 16.3.2020), de molde que a parte consumidora teria anuído a certos riscos em ter procedido à viagem e/ou não ter retornado imediatamente.
K. E igual sorte acompanha a falta de justa causa à condenação pelos danos morais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual
L. No ponto, o cancelamento de voo decorrente do fechamento de aeroportos constituiu reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia (COVID-19), bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo, de sorte a não se mostrar razoável a condenação da parte requerida a esse título.
M. E em relação à “negativação” efetivada pela CVC, a própria recorrente afirma na exordial que “[...] teve também seu nome inserido, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes, em razão de não ter realizado o pagamento pelo mesmíssimo serviço que veio a lhe faltar por causa da CVC e/ou da GOL [...]”. Nesse cenário (incontroverso inadimplemento da parcela), não há de se falar em abusividade da restrição, tudo, a redundar na confirmação da conclusão jurídica de improcedência dos danos extrapatrimoniais também em relação à agência de turismo (CPC, art. 1.013, § 3o).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Reconhecida da legitimidade da agência de turismo em relação aos alegados danos morais decorrente da restrição creditícia. Julgado improcedente o pedido nesse particular. Realinhada a extensão dos danos materiais para R$ 2.141,30 (dois mil, cento e quarenta e um reais e trinta centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).